Tribunal: TJES
Processo: 5001812-17.2024.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001812-17.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTINA MONTEIRO FIRMINO
RECORRIDO: VIACAO REAL ITA S.A
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO PÚBLICO POR PREPOSTO DA EMPRESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE ARROLAMENTO PRÉVIO NO RITO DA LEI Nº 9.099/95. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais decorrentes de suposto constrangimento público sofrido por passageira em transporte intermunicipal, atribuído a preposto da empresa ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da oitiva de testemunhas presentes em audiência, sob fundamento de ausência de arrolamento prévio, configura cerceamento de defesa no rito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rito da Lei nº 9.099/95 privilegia a oralidade, simplicidade e informalidade, sendo desnecessário o arrolamento prévio de testemunhas que comparecem espontaneamente à audiência (arts. 33 e 34).
4. O indeferimento da prova testemunhal, apesar da presença das testemunhas em audiência, compromete o contraditório e a ampla defesa, sobretudo quando a prova oral é essencial para o esclarecimento dos fatos controvertidos.
5. A rigidez procedimental adotada pelo juízo de origem mostra-se incompatível com os princípios que regem os Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: Configura cerceamento de defesa o indeferimento da oitiva de testemunhas presentes em audiência no âmbito dos Juizados Especiais, sendo desnecessário o arrolamento prévio quando inexiste pedido de intimação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 33, 34, 42, 43 e 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Correição Parcial nº 10000205677446000, Rel. Des. Eduardo Machado, j. 01.03.2021; TJES, RI nº 5000711-87.2021.8.08.0032, Rel. Juiz Samuel Miranda Gonçalves Soares, Turma Recursal.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5001812-17.2024.8.08.0013

RECORRENTE:
CRISTINA MONTEIRO FIRMINO

RECORRIDO:
VIACAO REAL ITA S.A

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO PÚBLICO POR PREPOSTO DA EMPRESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE ARROLAMENTO PRÉVIO NO RITO DA LEI Nº 9.099/95. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais decorrentes de suposto constrangimento público sofrido por passageira em transporte intermunicipal, atribuído a preposto da empresa ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da oitiva de testemunhas presentes em audiência, sob fundamento de ausência de arrolamento prévio, configura cerceamento de defesa no rito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rito da Lei nº 9.099/95 privilegia a oralidade, simplicidade e informalidade, sendo desnecessário o arrolamento prévio de testemunhas que comparecem espontaneamente à audiência (arts. 33 e 34).
4. O indeferimento da prova testemunhal, apesar da presença das testemunhas em audiência, compromete o contraditório e a ampla defesa, sobretudo quando a prova oral é essencial para o esclarecimento dos fatos controvertidos.
5. A rigidez procedimental adotada pelo juízo de origem mostra-se incompatível com os princípios que regem os Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: Configura cerceamento de defesa o indeferimento da oitiva de testemunhas presentes em audiência no âmbito dos Juizados Especiais, sendo desnecessário o arrolamento prévio quando inexiste pedido de intimação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 33, 34, 42, 43 e 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Correição Parcial nº 10000205677446000, Rel. Des. Eduardo Machado, j. 01.03.2021; TJES, RI nº 5000711-87.2021.8.08.0032, Rel. Juiz Samuel Miranda Gonçalves Soares, Turma Recursal.

RELATÓRIO

A Recorrente ajuizou a ação relatando que, em 29/08/2024, utilizou o transporte intermunicipal da Recorrida para viajar de Castelo a Cachoeiro de Itapemirim. Enfrentava situação de grande vulnerabilidade emocional e financeira, pois havia perdido o companheiro em grave acidente de trânsito ocorrido em 20/07/2024, teve sua motocicleta destruída e encontrava-se desempregada.

Para economizar, pegou uma carona em transporte escolar municipal até Aracuí, onde então adquiriu a passagem da empresa Ré. Durante a viagem, ao comentar com uma conhecida sobre sua dificuldade financeira e a carona recebida, o cobrador, ao ouvir a conversa, teria passado a constrangê-la publicamente, acusando-a de praticar conduta ilegal, chamando-a de “criminosa” e elevando o tom de voz na frente de cerca de trinta passageiros. Segundo a Autora, o cobrador ainda tentou impedir sua saída e realizou ligação para suposta denúncia.

A Recorrente gravou parte da discussão e juntou o vídeo aos autos. Diante do constrangimento sofrido, requereu indenização por danos morais no valor de R$ 56.480,00 (equivalente a 40 salários mínimos).

O Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral (Id 15006875).

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 15006878), preliminarmente, arguindo o cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal, com a consequente anulação da sentença. No mérito, requereu a reforma da sentença para condenar a Recorrida ao pagamento da indenização por danos morais.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id 15006881), pleiteando a manutenção integral da sentença, rechaçando a preliminar de cerceamento de defesa pela inércia da Recorrente em cumprir o prazo para arrolamento determinado pelo juízo e insistindo na tese de culpa exclusiva da vítima. Impugnou, ainda, a concessão da justiça gratuita.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Recorrente, diante da comprovação documental de sua hipossuficiência econômica.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

A Recorrente argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo
a quo
indeferiu a oitiva de duas testemunhas que compareceram à Audiência de Instrução e Julgamento (Id 15006874), com base na preclusão processual por não terem sido arroladas no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determinado no Despacho de Id 15006858.

Ocorre que, referida obrigação processual não impera no rito célere e simples que rege os juizados especiais, salvo necessidade de intimação, conforme art. 34 da Lei nº 9.099/95. Ou seja, pode a parte levar testemunhas sem necessidade de intimação, oportunidade em que não será necessário o arrolamento prévio, assumindo, entretanto, o ônus caso a testemunha não compareça.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados proferidos por tribunais pátrios:

CORREIÇÃO PARCIAL -
OITIVA DE TESTEMUNHAS NÃO ARROLADAS PELA PARTE - DESNECESSIDADE DE ARROLAMENTO PRÉVIO EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 33 E 34 DA LEI Nº 9.099/95 -
AUSÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO - CORREIÇÃO DESPROVIDA. - [...] 3-
No âmbito dos Juizados Especiais é desnecessário o prévio arrolamento das testemunhas para a audiência de instrução e Julgamento, bastando que ela compareça ao ato processual espontaneamente para que seja ouvida.
4-
O art . 34 da Lei 9.099/95 nada dispõe sobre a exigência de arrolamento prévio das testemunhas, devendo ser aplicada a regra geral do art. 33, que estabelece que as provas devem ser produzidas em audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas de antemão.
(TJ-MG - COR: 10000205677446000 MG, Relator.: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 01/03/2021, Conselho da Magistratura / CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 12/03/2021) [destaquei]

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PROVA TESTEMUNHAL . AUSÊNCIA DE ARROLAMENTO PREVIO. LEI 9.099/95 NÃO PREVÊ ARROLAMENTO PRÉVIO. APLICAÇÃO DO ART . 33 DA REFERIDA LEI. TODAS AS PROVAS SERÃO PRODUZIDAS EM AUDIÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA . SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, § 3º DO CPC. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5000711-87 .2021.8.08.0032, Relator.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma) [destaquei]

Ainda que o Juízo de origem tenha exarado um despacho determinando o arrolamento prévio (Id 15006858), sob pena de violação ao contraditório, e a Recorrente não tenha cumprido essa determinação, observo que as testemunhas estavam presentes na audiência (Id 15006874) e foram ofertadas pela parte.

O indeferimento da prova testemunhal, nesse contexto, pode ser considerado uma rigidez excessiva que se contrapõe aos princípios dos Juizados, especialmente quando a prova oral se revela crucial para o esclarecimento dos fatos alegados, como no presente caso de suposto constrangimento e ofensa verbal.

Portanto, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa deve ser acolhida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para ACOLHER a preliminar de cerceamento de defesa e, via de consequência, ANULAR a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a reabertura da fase instrutória, com a oitiva das testemunhas apresentadas pela Recorrente na audiência de instrução e julgamento, prosseguindo-se o feito como de direito.

Em observância ao art. 55 da Lei nº 9.099/95 e considerando o provimento do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)